Tribunal: TJDFT
Processo: 0776493-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0776493-83.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIA RIBEIRO DE MORAES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por FLAVIA RIBEIRO DE MORAES em face da sentença que indeferiu a inicial, na forma do art. 321 parágrafo único, do CPC, e julgou extinto o processo, com base no arts. 485, I, e 486, § 1o, ambos do mesmo diploma processual civil. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a existência de vícios formais e materiais aptos a invalidar a autuação, destacando que a ausência de assinatura do agente autuador, bem como a divergência de informações quanto ao local e ao horário da infração, configuram falhas que comprometem a presunção de veracidade do ato administrativo. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações da autora e pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO O recurso inominado não deve ser conhecido por flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, a parte recorrente não atacou os fundamentos da r. sentença de que “Indeferida a petição inicial anterior, a parte reapresentou a ação sem corrigir o defeito que levou à extinção daquele feito, deixando de apresentar o inteiro teor do procedimento administrativo, bem como demonstrar a situação do SNE, tendo em vista que a imagem de id. 245390167 não consta identificação do titular”. Portanto, o recurso, não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito